Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722659-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0713882-58.2020.8.07.0020 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por CONDOMÍNIO FUNCHAL RESIDENCE contra ato omissivo do Desembargador Relator da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020, consistente na ausência de manifestação acerca do pedido suspensivo em razão da distribuição do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0718771-81.2021.8.07.0000. Explana sobre a natureza do writ e defende sua impetração para a hipótese de condutas omissivas, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Relata que é um condomínio residencial constituído por 78 (setenta e oito) unidades de consumo e tem o faturamento dos serviços de abastecimento hídrico e de esgotamento auferido pela CAESB, mediante a leitura de um único hidrômetro. Aduz que discute no apelo em referência os valores cobrados a maior pela empresa quando considerado o consumo presumido, registrando que a sentença lhe foi favorável, determinando a restituição da quantia indevidamente paga. Registra que, dentre as oito turmas cíveis deste tribunal, sete possuem o entendimento que, nas ações de condomínio residencial com um único hidrômetro para aferir o consumo de todas unidades, a restituição deve ser realizada com base no disposto no artigo 106, II, da Resolução n. 14/2011, da ADASA, sendo este entendimento contrário ao da 8a Turma Cível, órgão para o qual foi distribuída a apelação mencionada. Salienta que, com a finalidade de garantir segurança jurídica, requereu a instauração do incidente previsto no artigo 977, I, do Código de Processo Civil - IRDR n. 0718771-81.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído ao em Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, estando pendente de recebimento. Argumenta que informou ao relator da apelação cível, em 14/6/2021, a distribuição do IRDR e, na mesma oportunidade, requereu o sobrestamento da apelação até o recebimento do Incidente, haja vista a possibilidade de ocorrer a fixação do precedente obrigatório, à luz do artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Assevera que, no entanto, o processo foi incluído na pauta de julgamento que ocorrerá em 21/7/2021, sem análise da petição e sem o devido sobrestamento, o que levou à impetração do presente mandado de segurança para obstar o julgamento da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020 até a efetiva decisão sobre o recebimento do IRDR n. 0718771-81.2021.8.07.0000. Alega que o julgamento da apelação acarretaria na inobservância de direito do Impetrante em suscitar o IRDR e requerer a aplicação de eventual tese ao seu processo, além da hipótese de o IRDR sequer ser admitido pelo óbice de não haver recurso pendente de julgamento. Discorre sobre o regramento do IRDR, em especial sobre a necessidade de se aguardar o julgamento do recebimento do incidente, à luz do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob pena de criar embaraços jurídicos à pretensão revisional posta. Menciona que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, órgão competente para o julgamento do IRDR, à luz do Artigo 18, I, do RITJDFT, sedimentou o entendimento que é pressuposto imprescindível para o conhecimento do IRDR a existência de recurso “paradigma” pendente de julgamento. Entende, assim, que o julgamento do recurso de apelação implica em ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e fere seu direito líquido certo e exigível, motivo pelo qual requer a concessão do mandado de segurança para sobrestar a análise da Apelação n. 0713882-58.2020.8.07.0020, até a prolação do acórdão sobre o recebimento do IRDR n. 0718771-81.2021.8.07.0000. Sustenta que a existência do IRDR atrai a competência da Câmara de Uniformização do TJDFT para o julgamento do recurso de apelação, nos termos do artigo 18, II, do RITJDFT e, ademais, possibilitar o julgamento do recurso paradigma do incidente de resolução de demandas repetitivas está além da ofensa ao risco da segurança jurídica, mas seria privilegiar a insegurança jurídica, no tocante a impor entendimento sobre a matéria controvertida por incidente. Aponta a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, ressaltando a probabilidade do direito em ter analisada a sua pretensão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, até porque, o primeiro processo que será aplicada a tese é o recurso paradigma, ao passo em que o risco ao resultado útil do processo se verifica pela inclusão da apelação cível na pauta de julgamento prevista para o dia 21/07/2021. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar o sobrestamento da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020 até a prolação do acórdão sobre o recebimento do IRDR n. 0718771- 81.2021.8.07.0000. Ad cautelam, caso se entenda que, antes de apreciar a tutela de urgência, sejam necessários os requerimentos de intimação do Ministério Público ou o pedido de informações, diante da data da pauta de julgamento, requer que seja determinada a retirada dos autos da pauta de julgamento designada para o dia 21/07/2021, até a análise da tutela de urgência no presente Mandado de segurança. Em caso de sobrevir decisão da autoridade coatora, indeferindo o pedido de sobrestamento, requer o prosseguimento do mandado de segurança para determinar o sobrestamento do processo. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja afastado o ato omissivo, convalidando-se os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 27312859 e 27312860. É o relatório. DECIDO. Notadamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Na situação espelhada nestes autos, o impetrante aponta a prática de ato omissivo do em. Relator da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, por não ter analisado o pedido de sobrestamento do processo até a decisão sobre a admissibilidade do IRDR n. 0718771-81.2021.8.07.0000 (ID 27310403), perseguindo, assim, pela presente via, referido sobrestamento, o que requer já em sede de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC. Contudo, a própria Lei n. 12.016/2009 estabelece em seu art. 7o, III, a possibilidade de o juiz ordenar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Embora sejam institutos com técnicas diferentes, é inquestionável que ambos têm por finalidade principal a garantia do resultado útil do provimento jurisdicional derradeiro. Ademais, a finalidade da tutela ora requerida nada mais é que a suspensão da realização de um ato judicial, sem imiscuir-se na validade do ato em si. Sob esse enfoque, vislumbro, na hipótese, a presença dos requisitos para a concessão de liminar para suspender a tramitação do recurso de apelação em comento até a apreciação do mérito do mandamus. Com efeito, a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida residem no fato de que a instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva se deu naqueles mesmos autos; ou seja, o ora impetrante, que figura como apelante no Processo 0713882-58.2020.8.07.0020, apresentou perante a Câmara de Uniformização o pedido de instauração do referido procedimento. Desse modo, se o recurso de apelação for julgado na sessão de julgamento designada para o dia 21/7/2021, “não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório” (STJ, AREsp 1470017, rel. Min. Francisco Falcão). Assim, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está condicionada à pendência de julgamento, no tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Se finalizado o julgamento de mérito, ainda que pendente a análise de embargos de declaração, o processo não mais servirá para instauração do incidente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, o Fisco ajuizou execução fiscal contra contribuinte, tendo sido determinada a suspensão do processo pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento, em suma, de que o débito tributário estava garantido por seguro-garantia. O Fisco Estadual interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de origem deferido a tutela provisória recursal, decidindo que a suspensão do registro no CADIN Estadual depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Opostos os declaratórios, a contribuinte requereu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR para fazer prevalecer a tese jurídica de que a suspensão do registro no CADIN Estadual não requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o débito estiver garantido por garantia idônea. II - No caso, o Tribunal de origem inadmitiu a instauração do IRDR, sob o fundamento de que o caso (agravo de instrumento) não poderia ser mais considerado como apto à instauração do IRDR, considerando que não havia mais pendência do agravo para fins de admissibilidade do incidente. Isso porque o que pendia era apenas o julgamento dos embargos declaratórios, que possuem caráter meramente integrativo e cuja oposição nem sequer fora noticiada antes da realização do juízo de admissibilidade do IRDR. III - No recurso especial, a contribuinte sustenta que o caso estava apto à fixação da tese jurídica no IRDR, considerando que, além de preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o agravo ainda estava pendente de julgamento, em razão da oposição dos declaratórios, antes do juízo de admissibilidade do IRDR. IV - Impõe-se o afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pela recorrente - acerca da pendência de julgamento da causa em razão dos declaratórios distribuídos - foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração. V - O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. VI - O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. VII - Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1o, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1o, do CPC/2015), o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente. IX - Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp 1470017/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) - grifo nosso Muito embora seja competência da Câmara de Uniformização decidir sobre a suspensão dos processos pendentes, uma vez admitido o incidente, cumpre salientar que a própria competência para julgar a Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020 transmuda-se para aquele órgão, deixando de ser competente o relator originário, conforme exegese do art. 978, parágrafo único, do CPC. À luz dos referidos atos normativos, vislumbra-se a necessidade premente de análise do pedido formulado (sobrestamento do feito) no apelo, constituindo-se a omissão do em. Relator em falha na prestação jurisdicional e na impossibilidade de o impetrante impugnar eventual indeferimento do pedido pela via recursal apropriada. Destaca-se, ainda, a necessidade de assegurar a efetividade do incidente, sob risco de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como preservar a segurança jurídica. Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada para determinar o sobrestamento da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020 até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Oficie-se a autoridade apontada como coatora para ciência da presente decisão, requisitando-lhe as informações de praxe. Expeça-se comunicação à Secretaria da 8a Turma Cível. Após, à d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Intime-se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, na qualidade de litisconsorte. Brasília, 15 de julho de 2021 14:50:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator